Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSAO DE DÍVIDA ORIGINADO DE DÉBITOS DE LOCAÇÃO. CONTRATO PARITÁRIO. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64, § 1o, e 65, DO CPC. ART. 63, § 3o, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO, ANTES DA CITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEATORIEDADE. ABUSIVIDADE. ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA. ESCOLHA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BASÍLIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE NATUREZA TERRITORIAL EXCLUSIVA. PARTES RESIDENTES NO GAMA E EM RIACHO FUNDO. PROXIMIDADE COM O FORO ELEITO (BRASÍLIA). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo.
2. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção.
4. Na hipótese, não houve escolha aleatória de foro. Cuida-se de contrário paritário, com eleição da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir todas as questões inerentes ao seu cumprimento, conforme a cláusula do instrumento de confissão de dívida. Em razão disso, a ação foi proposta justamente no foro eleito. Não há alteração ou supressão da competência absoluta e nem violação às normas de competência relativa, visto que as partes residem no Distrito Federal.
5. Conflito negativo de competência conhecido e acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, o suscitado.